Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. COLISÃO TRASEIRA. AUTOMÓVEL. CAPOTAMENTO. SISTEMA DE AIRBAG. ACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDORES. LESÕES FÍSICAS. VEÍCULO. VÍCIO. DEFEITO MECÂNICO. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA. IMPUTAÇÃO. ACIDENTE. DINÂMICA DOS FATOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VEÍCULO AVARIADO. PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL SINISTRADO VENDIDO COMO SUCATA. ATO ILÍCITO. NEXO CAUSA. PROVA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto a relação de direito material estabelecida ostente a qualidade de relação de consumo por envolver fabricante de veículos e o destinatário final dos produtos e serviços fomentados, a natureza que ostenta não legitima a subversão automática do ônus probatório, que, de qualquer forma, é condicionada à aferição da verossimilhança da argumentação alinhavada, resplandecendo que, carecendo desse atributo e afigurando-se desprovida de credibilidade, a subversão do encargo probatório afigura-se inviável na exata tradução do devido processo legal (CDC, arts. 1o, 2o e 6o, VIII).

2. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.

3. Emergindo dos elementos de prova que, conquanto incontroversa a ocorrência de acidente automobilístico que ensejara danos ao veículo fabricado pela montadora acionada, a parte autora não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara à fornecedora do veículo sob o prisma de que padecia de vício de qualidade, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica dela derivada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo sua pessoa ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil aquiliana.

4. Imputando o consumidor falha no sistema de segurança do veículo – airbag -, por não ter se acionado automaticamente, conforme programado e esperado, no momento em que o automóvel se envolvera em grave acidente, ensejando-lhes lesões corporais e danos psicológicos, atrai para si o ônus de evidenciar o vício de qualidade imputado e que fora determinante para a irradiação dos danos que sofrera, derivando da ausência de prova da falha de produção e de que o não acionamento do sistema protetivo dele derivada, e não das circunstâncias em que o sinistro ocorrera, o direito indenizatório que vindica resta desguarnecido dos fatos indispensáveis para que se revestisse de sustentação.

5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado por não ter sido evidenciado ilícito atribuível à parte ré, rompendo o nexo enlaçando o indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC.

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.